Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716746-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON AZEVEDO DOS SANTOS AGRAVADO: PAULISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, SINIAT HOLDING BRASIL, COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO S.A., GYPSUM S.A MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON AZEVEDO DOS SANTOS (Advogado) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0049542-47.2002.8.07.0001, manejado por PAULISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., ora Agravada, em desfavor de SINIAT HOLDING BRASIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO S/A. e GYPSUM S/A. MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, por meio da qual foi reconhecida a preclusão da matéria aventada pela ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte credora PAULISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, sob o argumento de que a decisão de ID. 85866673 padece de omissão e contradição. Aduz, em síntese, que: i) a decisão é omissa, pois deferiu a reserva de honorários contratuais sem a juntada do contrato; ii) não restou observado o art. 22, § 2o da Lei 8906/94, haja vista que, na falta de acordo, os honorários contratuais serão fixados em sede de arbitramento judicial, por ação própria; iii) a fixação de 2% sobre o valor depositado equivale a R$ 117.438,47 e é excessivo e desproporcional, pois o trabalho do causídico limitou-se a uma única petição; iv) no substabelecimento ao advogado Paulo Basso, restou consignado cláusula de isenção de prestação de contas ou de quaisquer pagamentos, o que revela quitação pelos serviços prestados (ID. 86047880); v) os atuais patronos não ingressaram no processo em 2015, mas em 10/10/2012, quando interpuseram apelação (ID. 86047880). A SINIAT, por sua vez, alega que houve um erro material na decisão, pois não se trata de pedido de reserva referente aos ‘honorários sucumbenciais’, uma vez que não foram fixados honorários de sucumbência na presente liquidação de sentença, mas de discussão sobre honorários contratuais, na qual o advogado Wilson Azevedo solicitou reserva de crédito sobre o montante depositado na execução provisória (ID. 86217645). A antiga patrona, JULIANA NUNES ESCÓRCIO LIMA MOURA, informou que: i) o escritório de advocacia do Dr. Paulo Bassos após seu falecimento não teve mais interesse em continuar com o patrocínio dos processos da empresa Paulista Comércio e Serviços Ltda., tendo substabelecido sem reserva de poderes todos os processos para a advogada; ii) substabeleceu com reserva de poderes o presente processo ao Dr. Heli Dourado e Dr. Wilson de Azevedo, que participou da confecção de uma única peça processual juntamente com esta advogada; iii) após a sentença que extinguiu o processo por prescrição, o Dr. Wilson de Azevedo não atuou no presente processo, sendo os atuais advogados mentores de todos os recursos (ID 88585687). O antigo patrono, Wilson Azevedo, alega, em síntese, que o fato de a sucumbência estar pendente de agravo de instrumento não afeta os honorários decididos e lançados na decisão embargada e que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, a exigibilidade dos honorários contratuais dependerá da obtenção do êxito pela parte contratante, em razão da condição suspensiva inerente à cláusula de êxito, o que coincide com o recebimento do crédito perseguido, seja ele total ou parcial. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, observa-se que a decisão embargada partiu de uma premissa equivocada de que o antigo patrono Wilson Azevedo estaria pleiteando a reserva de honorários sucumbenciais, quando, de fato, o que o causídico requer é a reserva dos honorários contratuais. Ao final da sua petição, o advogado requer, como honorários contratados, a reserva de 25%, nos termos da avença. Nesse sentido, assiste razão os embargantes. Em relação à reserva de honorários nos próprios autos, ressalto que referido procedimento abreviado apenas tem cabimento quando não há litígio entre o advogado e o constituinte, entendimento aplicável tanto para honorários contratuais quanto sucumbenciais. Se há divergência de quanto cada advogado deve receber, deve ser ajuizada ação autônoma, conforme precedentes do colendo STJ. Outrossim, para que haja reserva de honorários contratuais nos próprios autos deve existir contrato escrito. No caso dos autos, o contrato de ID. 84915825 diz respeito a outros fatos. O que advogado Wilson Azevedo possui, na verdade, é um contrato verbal. Se o que pretende o causídico é a defesa de que o contrato apresentado englobou os fatos relacionados ao presente processo, deve ajuizar ação autônoma de arbitramento de honorários. Logo, o pedido de reserva de honorários contratuais deve ser indeferido. Nesse sentido, confiram-se: ‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITÍGIO ENTRE CONSTITUINTE E ADVOGADO. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal. Princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. É permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento. (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015)’ ‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. É permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado. Nessa hipótese, o patrono deve ajuizar ação executiva autônoma a fim de pleitear a verba profissional, que é o caso dos autos. Precedentes. 1.1 Para concluir diversamente do Tribunal de origem, no sentido de que não haveria conflito entre o advogado e o seu cliente, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Ademais, havendo a suspensão cautelar pela OAB do advogado e a revogação do mandato outorgado a ele, é necessário ajuizar ação própria para pleitear direitos, tais como os honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)’ ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração da Paulista Comércio e da Siniat Holding e revogo a decisão ID. 85866673, haja vista que não há reserva de honorários, pois a discussão versa apenas sobre honorários contratuais. Ante a divergência de quanto cada patrono deve receber quanto aos honorários contratuais, indefiro o pedido de ID. 84915823, devendo o causídico ajuizar ação autônoma, caso persista o interesse. À Secretaria, para que certifique se os valores referentes às penhoras nos rosto dos autos já foram transferidos, nos termos da sentença de ID. 83665106. Caso positivo, proceda-se à transferência do saldo remanescente da quantia de R$ 5.871.923,86 em favor da parte credora.” Diz o Agravante que o recurso instrumental volta-se contra o capítulo da decisão “em que indeferiu reserva de honorários de advogado contratado e com contrato de honorários nos autos que integram o quantum devido pelas Agravadas a título de reparação pelos danos materiais (indenização) da ora Agravada PAULISTA CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.” (Num. 25925139 - Pág. 3). Acrescenta que foi “anexado o contrato de honorários quota litis que vincula o resultado da demanda na proporção de 25% do valor a ser recebido a título de indenização pela empresa PAULISTA CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA” (Num. 25925139 - Pág. 3). Sustenta o Agravante que não houve revogação do mandato, que continua em vigor, e que não houve impugnação do contrato antes do depósito do dinheiro. Argumenta que, se “existe solidariedade jurídica de ambas as partes não é sinônimo de não recebimento de honorários. O contrato previu honorários cláusula quota litis, conhecida por ‘ad êxito na proporção de 50%, porém é limitado a 30% nos termos do artigo 38 do Código de Ética da Advocacia, por isso foi pleiteado, Ilustre Relator o pagamento de 25% do valor a ser recebido da indenização total corresponde somente o valor de R$ 1.467.980.97 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Sete mil reais e noventa e Sete Centavos), pleiteado o valor de 25% e e não os 50%” (Num. 25925139 - Pág. 6). Por fim, conclui o Agravante estarem “presentes no caderno processual os dois (2) requisitos concomitantemente para concessão da tutela de urgência e evidência haja vista que o periculum in mora está demonstrado conquanto a magistrada de piso determinou a imediata ‘à transferência do saldo remanescente da quantia de R$ 5.871.923,86 em favor da parte credora’, ou seja, esvaziamento do objeto, haja vista que a empresa não mais exerce suas funções e no julgamento de mérito desse Agravo de Instrumento evidente a ineficácia da medida a socorrer o advogado, ora agravante.” (Num. 25925139 - Pág. 7). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar o levantamento do valor depositado na conta judicial referente aos honorários contratuais. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “confirmar os honorários contratados (quota litis) honorários de 25%, correspondente ao valor R$ 1.467.980.97 decotado do valor R$ 5.871.923,86 por ser direito líquido e certo do ora Agravante de receber os honorários contratados e ou de sucumbência nos mesmos autos em que for processado o incidente de cumprimento de sentença relativamente à obrigação principal ou, caso remoto assim não entenda no julgamento de mérito o TJDF, seja julgado procedente o Agravo de Instrumento como pedido sucessor/alternativo, seja confirmado a manutenção dos honorários de 2% do valor contratado e ou de sucumbência em face da indenização solidária, decotado do valor R$ 5.871.923,86 (ID no 85866673) e a respectiva transferência ao credor-ora agravante nos mesmos autos em que for processado o incidente de cumprimento de sentença relativamente à obrigação principal também revogado pela decisão ora atacada.” (Num. 25925139 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 25928850). É o breve relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON AZEVEDO DOS SANTOS (Advogado) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0049542-47.2002.8.07.0001, manejado por PAULISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., ora Agravada, em desfavor de SINIAT HOLDING BRASIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO S/A. e GYPSUM S/A. MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, por meio da qual foi reconhecida a preclusão da matéria aventada pela ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, o simples fato de que os Embargos de Declaração que ensejaram a prolação da decisão ora fustigada foram interpostos pela Agravada PAULISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., Credora no Feito originário e constituinte do Advogado/Agravante, demonstra a existência de litígio entre eles. Nessa perspectiva, sem necessidade de maiores considerações sobre as teses recursais deduzidas pelo Recorrente, observa-se que a decisão agravada encontra acorde com a orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. Confira-se o entendimento constante dos seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA EM FAVOR DO AUTOR. LEVANTAMENTO. RETENÇÃO DE VALOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DO CLIENTE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CPC/1973. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar se é possível a reserva de valores relativos a honorários contratuais sem a anterior prestação de contas ao cliente, sem a obtenção de sua concordância e antes de se saber o proveito econômico final obtido com a lide. 3. Nos termos do artigo 10 do CPC/2015, o juiz não pode, em grau algum de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, mesmo se tratando de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, situação não configurada na hipótese dos autos. 4. A inconformidade com a solução adotada pelo acórdão recorrido não configura omissão. 5. A reserva de honorários contratuais nos próprios autos somente é possível quando apresentado contrato escrito e não houver litígio entre o advogado e seu cliente, ficando ressalvada, porém, a possibilidade de exigi-los em ação própria. Precedentes. 6. A sucumbência é regida pela data da decisão que a impõe ou modifica. No caso dos autos, a sentença, confirmada no julgamento da apelação, foi proferida quando vigia o artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, que autorizava a compensação da verba honorária (Súmula no 306/STJ). 7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1685348/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 16/09/2019) “A reserva dos honorários contratuais a favor do advogado, nos mesmos autos da execução, é permitida, desde que inexista litígio com o outorgante.” (AgInt no REsp 1598579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Conflito de Competência. Observo, entretanto, que o presente Agravo de Instrumento foi inicialmente distribuído ao eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS que, por meio de decisão (Num. 25974207), nos termos do art. 81 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determinou a redistribuição do recurso a este Relator, ao fundamento de que houve julgamento anterior de Agravo de Instrumento por esta Relatoria. Com a devida vênia, entendo que não pode prevalecer o entendimento firmado pelo ora Suscitado, Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, em face das peculiaridades do caso e do que dispõem os artigos 930 do Código de Processo Civil e o mencionado art. 81 do RITJDFT. Confira-se a redação do caput do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, nos termos da certidão de ID Num. 25948155, a prevenção da Quinta Turma Cível fora definida, incialmente, pela distribuição de recursos de Apelação Cível a Desembargadores que não mais compõem o referido Órgão Colegiado (DÁCIO VIEIRA – 10/08/2004 e JOÃO EGMONT – 05/12/2012). O recurso interposto após a saída dos eminentes Desembargadores acima mencionados, Agravo de Instrumento n.o 2016.00.2.002048-8, conforme consulta ao respectivo andamento processual, foi distribuído aleatoriamente, observada a prevenção do órgão, ao eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS em 05/02/2016, oportunidade em que fora firmada a prevenção do aludido Relator. Os Agravos de Instrumento posteriores, constantes da certidão de ID Num. 25948155 (AI 0703013-04.2017.8.07.0000, distribuído em 16/3/2017 às 11:52; AI 0703237-39.2017.8.07.0000, distribuído em 21/3/2017, às 15:33; e AI 0702400-42.2021.8.07.0000, distribuído em 25/1/2021, às 17:58), todos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente, em razão de afastamento do Desembargador prevento no momento da distribuição, o que consta das certidões de distribuição firmadas pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos em cada um dos recursos. Nesse diapasão, não há a prevenção deste Relator em face do presente Agravo de Instrumento. Com essas breves considerações, nos termos do parágrafo único do art. 66 e do inciso I do art. 953 do Código de Processo Civil (e art. 206 do RITJDFT), suscito conflito negativo de competência em desfavor do eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, integrante da Quinta Turma Cível, requerendo, desde logo, o seu acolhimento para o fim de se firmar a competência do Suscitado para o processamento e julgamento do Agravo de Instrumento no 0716746-95.2021.8.07.0000. Providencie a Secretaria o envio da presente decisão à SUDIA, por ofício, instruindo-o com cópias das razões recursais, da petição que deu origem à decisão agravada, da decisão agravada e da decisão proferida pelo ora Suscitado, todas referentes ao presente Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do Conflito de Competência ora suscitado. Comunique-se ao Juízo de origem o indeferimento do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos constantes do início desta decisão (a solicitação de informações e a intimação para contrarrazões deverá ocorrer somente após o julgamento do Conflito de Competência). I. Brasília - DF, 28 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador